Tribunal: TJSP
Processo: 1001907-02.2017.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamentos – Configurada responsabilidade do Estado e do Município de Pirajuí – Art. 196 da Constituição Federal de 1988 – Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida – O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Sentença mantida – Recurso desprovido.